Tribunal: TJMT
Processo: 1013273-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1013273-17.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: GLEIDSEN ROCHA DA SILVA
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Gleidsen Rocha da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.
O paciente foi preso em flagrante, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1006451-97.2021.8.11.0004 em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, injúria e ameaça (arts. 129, § 9o, 140 e 147, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada no dia 19 de julho de 2021.
Registra, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a custódia cautelar invectivada; bem como que, no caso em tela, a medida extrema é desnecessária e ilegal, tendo em vista que as medidas protetivas de urgências da Lei Maria da Penha seriam suficientes para preservar a integridade física e psicológica da suposta vítima.
Assevera, ademais, que, no presente caso, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida restritiva, previstos nos arts. 312 e 313, I e III, do Código de Processo Penal; salientando, também, que “brigas entre o casal – Paciente e vítima – são corriqueiras nessa Comarca. Sempre no mesmo contexto: ambos extremamente embriagados, ela com ataques de ciúmes”. Destaques do original
Sustenta, outrossim, que a vítima procurou a Defensoria Pública, suplicando pela restituição da liberdade do seu companheiro, bem como que, embora a autoridade impetrada tenha se reportado à renitência delitiva do paciente, suas condenações pretéritas são antigas e em decorrência da prática de crimes cuja natureza diverge daqueles pelos quais ora se encontra encarcerado.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para a garantir a ordem pública, ressaltando, o prolator da decisão objurgada, a renitência delitiva imputada àquele, visto que “o autuado encontra-se sob medida cautelar diversa da prisão, utilizando tornozeleira para monitoramento eletrônico, revelando reiteração delitiva. Tal situação se confirma quando constatado que o preso é REINCIDENTE, possuindo o PEP ativo n. 000563-68.2001.811.0004 – em trâmite nesta comarca, com 3 CONDENAÇÕES transitas em julgado.” Destaques do original
Além disso, infere-se do caderno investigativo jungido à esta ação constitucional que, quando ouvida em delegacia, a vítima manifestou interesse em representar o paciente pela suposta prática dos delitos de ameaça e injúria.
Por outro viés, deve ser consignado que, embora as penas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassem quatro anos, a sua prisão preventiva se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertivas do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além do mais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Com a publicação dessa decisão, dê-se por intimada o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator